Tribunal: CARF
Processo: 13136.720708/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720708/2022-19
ACÓRDÃO
2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SAO FRANCISCO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 30/09/2021
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Na égide da Lei n.o 12.101/2009, é obrigatória a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa
usufruir da isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade
Social.
COTA PATRONAL. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE
SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO STJ EM RECURSOS
REPETITIVO
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp 1.898.532-CE, de
13/03/2024, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que
a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318 de 1986, o
recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC
não está submetido ao limite máximo de vinte salários-mínimos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, e, no
mérito, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Vencida a
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que votou favoravelmente à proposta de
conversão do julgamento em diligência, e o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que dava
provimento ao recurso.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
2
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-67-825 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA –no
período de 01/12/2018 a 30/09/2021 – por verificar o não cumprimento dos requisitos para gozo
da isenção das contribuições previdenciárias.
A impugnação foi apresentada em 29/11/2022 (e-fls. 205 a 246) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Data máxima vênia, não tem razão o agente fiscal, descabendo TODO o
lançamento, conforme passaremos a demonstrar.
3 – PRELIMINAR – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL – NECESSIDADE DE
PRÉVIO ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE EXISTENTE -
CANCELAMENTO TOTAL DA AUTUAÇÃO
Mesmo sem entrar no mérito, deve ser totalmente anulado o lançamento fiscal
em lide, tendo em vista não ter sido cumprido o procedimento determinado por
Lei, antes de se efetuar o lançamento.
Como já explicado, a Impugnante é associação filantrópica sem fins lucrativos,
com atuação nas áreas de educação, de assistência social e saúde, declarando A
IMUNIDADE de pagamento de contribuições previdenciárias nas GFIP ́s
entregues no período objeto da autuação.
Logo, tendo em vista a declaração de imunidade, para fazer a autuação, o agente
fiscal teve que suspender a imunidade da Impugnante, em razão acusação de
descumprimento de suposto requisito legal, o que se verifica no seu relatório.
E PARA FAZER ESSA SUSPENSÃO DE IMUNIDADE (OBRIGATÓRIA PARA FAZER A
AUTUAÇÃO), O AGENTE FISCAL NÃO SEGUIU OS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
3
PELA LEI, QUE É A EXPEDIÇÃO DE ATO PRÉVIO DE SUSPENSÃO, ATRAVÉS DE
COMPETENTE E OBRIGATÓRIO ATO DECLARATÓRIO.
A Lei 9430/96, em seu artigo 32, traz o procedimento legal e obrigatório que deve
ser seguido para que ocorra a SUSPENSÃO DA IMUNIDADE, o que não foi seguido
pelo agente fiscal, acarretando a NULIDADE do lançamento em discussão.
[...]
4 – DOS ARGUMENTO DE MÉRITO
Na remota hipótese de não serem totalmente cancelados os autos de infração ora
impugnados em razão da preliminar de nulidade suscitada, o que colocamos como
suposição, de toda forma seriam eles totalmente improcedentes em seu mérito,
conforme passaremos a demonstrar.
4.1 – DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE EXIGEM
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT DA MATRIZ E FILIAIS
Conforme passaremos a demonstrar totalmente improcedente os três autos de
infração que exigem contribuição previdenciária patronal e GILRAT, tendo em
vista a imunidade da Impugnante.
Como já dito, a Impugnante é uma associação filantrópica sem fins lucrativos,
com atuação nas áreas de educação, de assistência social e saúde, conforme se vê
pelo seu estatuto anexado, logo é imune de pagamento de contribuições
previdenciárias patronais, declarando essa sua imunidade nas GFIP ́s entregues
no período objeto da autuação.
[...]
[...] data vênia, entende a Impugnante que deve ser TOTALMENTE cancelado o
lançamento fiscal, tendo em total improcedência do lançamento, conforme
demonstraremos a seguir.
Primeiro motivo da improcedência é pelo simples fato de a Impugnante ter sim o
CEBAS válido para o período, não existindo sequer o motivo elencado pelo Agente
Fiscal para suspender/afastar a sua imunidade, embora não tenha força para
tanto.
Conforme documento anexo e fora relatado pelo próprio Agente Fiscal, a
Impugnante tinha Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
deferido no período de 04/03/2013 a 03/03/2016.
Contudo, a Impugnante continua com seu CEBAS válido até a presente data, já
que protocolou tempestivamente seus pedidos de renovação, que ainda estão em
análise pelo MEC, conforme comprovamos pelos documentos anexos e é relatado
pelo próprio Fiscal.
[...]
Em razão dos protocolos de renovação, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei
12.101/2009, AINDA NÃO ANALISADOS DE FORMA DEFINITIVA, a Impugnante
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
4
permanece com seu CERTIFICADO válido. Isso também consta na Portaria
Normativa no 15 de 11/08/2017 que assim dispõe: "Art. 30 - A certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado".
Logo, por ser improcedente a acusação de inexistência de CEBAS, deve ser
totalmente cancelado o lançamento em lide.
Cabe dizer, ainda, que mesmo se a Impugnante realmente não tivesse CEBAS
válido, conforme argumentado pelo Agente Fiscal, o que colocamos como
suposição, de toda forma não merece melhor sorte o lançamento fiscal, tendo
em vista a improcedência de ter sido desconsiderada a imunidade da
Impugnante apenas por tal motivo.
[...]
Claramente, como base em Lei Ordinária é negado o direito a imunidade
declarada em razão de ausência de um requisito objetivo e material da
imunidade.
Data vênia, qualquer norma que trate dos LIMITES DO EXERCÍCIO DA
IMUNIDADE, com exigência de requisito material, como ocorre nesse caso, hão
de ser definidas em LEI COMPLEMENTAR.
O PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento conjunto das ADI,
2028, 2036, 2228 e 2621 e do RE 566.622 (esse último com repercussão geral),
declarou a inconstitucionalidade do art. 2o, IV, do Decreto n. 752/93 e do art. 3o,
VI, do Decreto 2.536/98, que estabeleciam critérios e requisitos para o gozo da
imunidade das contribuições sociais, pelas entidades beneficentes. Prevaleceu no
STF o entendimento COM REPERCUSSÃO GERAL de que “Os requisitos para o gozo
de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.
Com isso, descabem as exigências de requisitos para o gozo da imunidade
previstos apenas por Legislação Ordinária, como a Lei 12.101/09, que foi a
utilizada pelo agente fiscal em todo o seu relatório fiscal para fundamentar a
retirada da Imunidade da Impugnante, o que não pode ser aceito.
Durante todo o relatório fiscal, em momento algum foi sequer alegado que a
Impugnante teria distribuído qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, até porque não ocorreu, conforme comprovamos com a juntada de ECD
(balancetes e DRE) entregues nos anos de 2018 a 2021, assim como com a juntada
de demonstrações contábeis auditadas de todos os exercícios em lide.
Também nem foi argumento uma não aplicação total dos recursos no país [...].
Por fim, também não foi alegada que escrituração das receitas e despesas da
Impugnante não está revestido de formalidades legais [...].
ASSIM, A IMPUGNANTE NÃO DESCUMPRIU NENHUM DOS REQUISITOS DA LEI
COMPLEMENTAR, DESCABENDO O AFASTAMENTO DA IMUNIDADE PARA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E GILRAT.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
5
Assim, como os motivos materiais elencados pela fiscalização para afastar a
imunidade da Impugnante encontram guarita apenas em Lei Ordinária, o que
não pode ser aceito, vez que Lei Ordinária não tem competência para tanto,
DESCANBE O LANÇAMENTO FISCAL.
[...]
ALIÁS, O STJ TRAZ ENTENDIMENTO RECENTE E DOMINANTE QUE A MERA
AUSÊNCIA DO CEBAS NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA SER AFASTADO O
DIREITO A IMUNIDADE DE ENTIDADES COMO A IMPUGNANTE [AgRg no AREsp
187.172-DF – Relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – Publicação
27/02/2014].
[...]
Por fim, vale trazer a baila decisão recente da Câmara Administrativa de
Recursos Fiscais, que corroboram a tese defendida pela Impugnante [CARF –
CRRF / 3a Turma – Acórdão 9303-010.974, processo 13808.000813/2002-26,
seção em 11/11/2020].
4.2 – DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE EXIGEM
CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS ARRECADADAS POR CONTA DE TERCEIROS DA
MATRIZ E FILIAIS
Também devem ser totalmente canceladas as autuações que exigem
Contribuições Parafiscais Arrecadadas por Conta de Terceiros da matriz e filiais.
Como comprovado acima, a Impugnante no período em lide, tinha imunidade em
recolher contribuições previdenciárias, direito que lhe é concedido pelos artigos
195, § 7o, 146, II, ambos da Constituição Federal, e artigos 9o e 14, do Código
Tributário Nacional.
A imunidade não atinge as contribuições destinadas a terceiros.
Contudo, conforme dispõe o §3o, do art. 5o, da Lei no 11.457/2007, a
Impugnante é isenta das contribuições à terceiros.
[...]
Assim, pela isenção declarada em Lei, devem ser canceladas todas as
contribuições destinadas a terceiros exigidas nesse lançamento fiscal.
4.3 - DA IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE EXIGEM
CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS ARRECADADAS POR CONTA DE TERCEIROS
Na remota hipótese de não ser acatada a Isenção da Impugnante no recolhimento
das contribuições parafiscais de terceiros, o que é colocado como suposição, de
toda forma é SIM improcedente a exigência de quase todo o débito exigido (mais
de 98%).
Isso porque as contribuições destinadas a terceiros exigidas, foram calculados
sobre toda a folha de pagamento mensal da Impugnante, que ultrapassava o
valor de um milhão de reais, conforme se verifica nos autos de infração.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
6
Contudo, tal entendimento evidência flagrante equívoco na interpretação da
legislação existente, a qual prevê teto limite para a base de cálculo mensal das
contribuições parafiscais recolhidas por conta de terceiros, devidamente
regulamentada pelo parágrafo único do art. 4o, da Lei no 6.950/1981, QUE É DE
20 VEZES O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS.
Assim, toda a exigência de contribuição destinadas a terceiros, apurada sobre
valores que excedem a 20 salários mínimos vigentes no mês, é improcedente, o
que alcança mais de 98% do que é exigido.
[...]
Conforme demonstrado acima, na remota hipótese de não cancelamento em
razão da imunidade demonstrada, devem ser canceladas todas as contribuições
de terceiros executadas, apuradas sobre valores que excedem a 20 salários
mínimos vigentes no momento da apuração, o que alcança mais de 98% do que é
exigido.
(grifos originais)
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 388 a 402) está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2018 a 30/09/2021
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS. ISENÇÃO. IMUNIDADE. SUSPENSÃO.
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Sendo constatado que a entidade deixou de cumprir requisitos legais exigidos
para o gozo da isenção/imunidade, deve ser considerada suspensa a isenção e
lavrado auto de infração para exigência das contribuições devidas no período.
CONTRIBUIÇÕES. ISENÇÃO. IMUNIDADE. CONDIÇÃO. CEBAS.
Para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições previdenciárias patronais
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições destinadas a
Entidades e Fundos denominados Terceiros, a Entidade deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE.
Inexiste limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a Entidades e
Fundos denominados Terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
14/08/2023 (e-fl. 424). Em 13/09/2023, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 428 a
446, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
7

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
1
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
2
PRELIMINAR
A recorrente alega que, como é uma associação filantrópica sem fins lucrativos,
possui imunidade dos pagamentos das contribuições previdenciárias, assim, para afastar a
imunidade deveria ter sido aplicado o procedimento disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996,
acarretando nulidade do lançamento por não ter sido seguido o rito.
O assunto foi bem explicado na decisão de piso que a lei de procedimento de
afastamento da imunidade previdenciária não é regida pela Lei no 9.430, de 1996, que trata do
afastamento da imunidade dos impostos, art. 150, VI da CF, mas a Lei no 12.101, de 2009, que
trata da isenção/ imunidade das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 195 da CF,
posteriormente substituída pela LC no 187, de 2021, logo não há nulidade do lançamento.
7. Segundo a Impugnante, antes de o lançamento fiscal ser efetuado, não houve a
expedição prévia de ato suspendendo a imunidade da entidade, conforme
determina o art. 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, razão pela qual
entende que as autuações seriam nulas.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que dispõe o art. 32, da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o
disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federais de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal não está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §
1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando
inclusive a data da ocorrência da infração.
(...)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
8
7.2. Conforme se observa, de fato, a Lei no 9.430, de 1996, estabelece um
procedimento geral quanto à suspensão da imunidade referente a tributos
federais, prevista na alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal,
porém, o caso em análise, que trata da isenção/imunidade1 de contribuições
para a Seguridade Social, referentes ao período de 12/2018 a 09/2021, é
disciplinado por lei específica, qual seja, a Lei no 12.101, de 27 de dezembro de
2009, que assim dispõe:
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a
isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como
entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação
de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que
atendam ao disposto nesta Lei. (Vide ADIN 4480)
[...]
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido
pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua
certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide
ADIN 4480)
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o
lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da
infração que lhe deu causa. (Destaque nosso)
7.3. Como se percebe, sendo contatado o descumprimento dos requisitos
necessários para fazer jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), a Autoridade Fiscal lavrará o Auto de Infração, restando
automaticamente suspenso o direito à isenção/imunidade.
7.4. E a imediata lavratura do Auto de Infração, quando constatado o
descumprimento dos requisitos necessários para fazer jus ao CEBAS, também é
prevista na Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, que assim
dispõe:
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se
à manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as
previstas no art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades
executivas certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
9
a qualquer tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização
de auditorias ou o cumprimento de diligências.
[...]
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei
Complementar, será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será
encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá de
representação nos termos do inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão
suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo
processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo
administrativo a que se refere o § 4o deste artigo, devendo o lançamento
ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida. (Destaque nosso)
7.5. Cabendo salientar, inclusive, que o lançamento fiscal não decorreu do
descumprimento dos requisitos necessários à certificação, mas sim da falta do
CEBAS, cuja renovação foi indeferida pela Autoridade Certificadora.
7.6. Portanto, sendo a certificação uma condição necessária para fazer jus à
isenção, e não sendo, a Impugnante, detentora do CEBAS para o período de
12/2018 a 09/2021, correto o lançamento das contribuições devidas, sem
necessidade de prévio ato de suspensão da isenção/imunidade.
(grifei)
3
MÉRITO
Requisitos para gozo da imunidade/isenção
Aduz a recorrente que o pedido de renovação do Certificado de Entidades
Beneficentes de Assistência Social - CEBAS do período foi indeferido, mas foi apresentado recurso
ainda em análise.
Argumenta que ainda que não se tenha a renovação do CEBAS, o lançamento não é
cabível pois as determinações da Lei no 12.101, de 2009, por ser lei ordinária, não poderia regular
o assunto sobre imunidade. Afirma que o CEBAS é documento meramente declaratório, razão pela
qual o direito a imunidade é pré-existente a data da certificação.
O CEBAS é meramente documento declaratório, razão pela qual o direito à
imunidade é pré-existente a data da certificação. Assim, desde o momento em
que a entidade se qualifica como entidade beneficente de assistência social e
cumpre os requisitos da Lei Complementar (artigo 14 CTN), como é o caso da
Impugnante, ainda que não tenha o CEBAS, já possui direito às imunidades. O que
garante a imunidade tributária da Impugnante é o cumprimento dos requisitos da
Lei Complementar, que foi provado cumprir E NÃO FOI QUESTIONADO PELA
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
10
FISCALIZAÇÃO, e não, necessariamente, que a entidade possua o CEBAS, exigência
de Lei Ordinária
Inicialmente é necessário fazer um histórico da legislação que rege o benefício da
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 trazia os requisitos para o gozo da “isenção” pelas
entidades beneficentes:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13,
de 2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
§ 1oRessalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Embora o artigo citado acima mantenha o termo “isenção”, o Supremo Tribunal
Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E EDUCACIONAIS
- IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes
de assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde
que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
11
constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de
imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades
beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de
imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto
constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir
a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em
função de exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa
fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de assistência social
que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais
elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
A competência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS era de verificar se
a entidade cumpria os requisitos do Decreto 2.536, de 1998, para fins de obtenção ou
manutenção do certificado de entidade de fins filantrópicos. Já a competência do INSS
(posteriormente RFBF) era de verificar se a entidade cumpria os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, de modo a gozar da imunidade.
Neste cenário, havia verificação dos requisitos, requerimento de isenção e
permissão para utilização da isenção pelo INSS, ou seja, havia uma fase prévia de controle, a cargo
do INSS (posteriormente RFB).
A sistemática mudou com a edição da Lei no 12.101 de 2009, e os requisitos
passaram a constar do art. 29, que manteve o termo “isenção”:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
12
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a
data de publicação desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação
da entidade, ao Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação
em vigor à época da protocolização do requerimento. (grifei)
Houve mudança no procedimento: deixou de ser objeto de requerimento específico
e passou a ser a haver a certificação que consistia em reconhecer a entidade como beneficente. Os
demais requisitos ficaram para posterior averiguação pela fiscalização (Receita Federal do Brasil).
O certificado é apenas um dos requisitos para poder usufruir do benefício, não valendo,
isoladamente, como garantia da condição de imune.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036, 2228 e
26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida), sob a
alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que ocorrer
por lei complementar e não lei ordinária
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
13
Com a edição da Lei no 12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi questionada na sequência pela ADI 4480, entre outras ações.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a serem
cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN. Posteriormente,
em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela União no RE
566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91,
nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa
Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados pelo art. 14 do CTN.
Após a apreciação do STF, a interpretação mais aceita é que as regras que tratem
exclusivamente do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS), pelos Ministérios
envolvidos, e outros procedimentais, poderiam estar inseridas em lei ordinária (no caso a Lei no
12.101, de 2009), mas não se poderia exigir requisitos de contrapartida estranhos aos inseridas no
art. 14 do CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar, apta a reger o aspecto
material.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no 187,
de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão dos requisitos para obter a
imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição
Federal as entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e
da assistência social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que
atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
14
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como
comprovação de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as
despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em
consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a
legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores
seus resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de
serviços a terceiros, públicos ou privados, com ou sem cessão de mão de obra,
não transfiram a esses terceiros os benefícios relativos à imunidade prevista no §
7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos
a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade, quando a receita bruta anual auferida for superior ao
limite fixado pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006; e VIII - prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de
dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a
entidades beneficentes certificadas ou a entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades
beneficentes com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos
beneficiários da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de
habilitação e de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
15
inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as
pessoas com deficiência, de forma articulada ou não com ações educacionais ou
de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo
do trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II
do caput do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for
superveniente, observadas as ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento
durante o tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art.
35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades
beneficentes poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança
de participação do idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites
do § 2o do art. 35 da referida Lei.
(...)
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência
social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e
públicos-alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social,
nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de
assistência social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7
de dezembro de 1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a
projetos no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de
educação, de saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro
do exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites
referidos nos §§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
16
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as
previstas no art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas
certificadoras supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer
tempo, determinar a apresentação de documentos, a realização de auditorias ou
o cumprimento de diligências.
§ 1o Verificada a prática de irregularidade pela entidade em gozo da imunidade,
são competentes para representar, motivadamente, sem prejuízo das atribuições
do Ministério Público:
I - o gestor municipal ou estadual do SUS, do Suas e do Sisnad, de acordo com sua
condição de gestão, bem como o gestor federal, estadual, distrital ou municipal
da educação;
II - a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 14.113,
de 25 de dezembro de 2020, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde;
IV - o Tribunal de Contas da União;
V - o Ministério Público.
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à
autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos do
inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito
tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão
definitiva no processo administrativo a que se refere o § 4o deste artigo, devendo
o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas. (grifei)
A sistemática adotada pela Lei Complementar é mesma prevista na Lei no 12.101,
de 2009, com a certificação prévia da entidade, pré-requisito para gozo da imunidade, feita com a
emissão do CEBAS, e controle posterior dos órgãos fiscalizadores, entre eles a Receita Federal que,
verificado o descumprimento dos requisitos cumulativos para manutenção da imunidade, está
apta a lavrar o auto de infração correspondente.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
17
Não há mais divergência no entendimento que, possuir a certificação não é
condição suficiente para o gozo da imunidade, é só um pré-requisito, já que a legislação é bem
clara da necessidade de os órgãos de controle fiscalizarem o cumprimento dos demais requisitos.
Há grande aceitação na tese da constitucionalidade dos requisitos do art. 29 da Lei
no 12.101, de 2009, em especial a exigência prévia do CEBAS como requisito para o
reconhecimento da imunidade, modelo repetido na LC 187, de 2021, e dos demais inseridos no
artigo, uma vez que estabelecem condições condizentes com aquelas estabelecidas no Código
Tributário Nacional (lei complementar), de forma que deve ser observado pelo aplicador da Lei.
No caso concreto, os fatos são regidos pela Lei no 12.101, de 2009, e se verificou
que a entidade não era portadora do CEBAS válido no período de 2018 a 2021.
A instituição protocolou solicitação de concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social- CEBAS, sob o no.71010.004186/2009 em
31/08/2009, conforme informação do sítio oficial do CNAS – Conselho Nacional de
Assistência Social, órgão responsável pela emissão do certificado no período de
vigência do artigo 55 da Lei n. 8212/1991. Em 05/05/2010 foi remetido para o
MEC, conforme art. 34 da Lei 12.101/2009. Pela portaria n. 89 de 01/03/2013, da
Secretaria de Regulação do MEC, publicado no DOU em 04/03/2013, a solicitação
foi deferida, para o período de 04/03/2013 a 03/03/2016.
Em 31/01/2017, protocolou a solicitação de renovação do certificado, sob o n.
23000.004337/2017-48 para o próximo triênio, porém foi INDEFERIDO pela
Portaria n. 829 de 28/11/2018, publicado no DOU em 29/11/2018, por
contrariar requisitos legais constantes na Lei 12.101/2009, o qual SE ENCONTRA
EM FASE RECURSAL.
Em 21/12/2020, protocolou novo pedido de renovação sob o
n.
23000.03257/2020-88, que se encontra em análise.
Deve-se ressaltar, que durante a ação fiscal a Fundação, foi solicitada por meio de
Termo de Intimação a apresentar o CEBAS, exigido pela Lei 12.101/2009 revogada
pela LEI COMPLEMENTAR n. 187/2021, que manteve as mesmas exigências da Lei
Ordinária revogada, e não apresentou a RFB o referido certificado durante a
ação fiscal.
Não houve, também apresentação por parte da Fundação, de nenhuma decisão
judicial que ampare o não recolhimento da contribuição previdenciária patronal
e de terceiros, uma vez que NÃO está acobertada pela legislação da espécie no
período de 12/2018 a 12/2021.
Assim, não cumprido o pré-requisito para gozo da imunidade, ser portador do
Certificado, o Fiscal fez o lançamento das contribuições patronais, incluindo o GILRAT, e para
outros fundos e entidades, nas condições estabelecidas no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
O argumento da recorrente é que existe um recurso administrativo contra o
indeferimento do pedido de concessão do CEBAS, e que, não é devida a exigência do CEBAS de
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
18
qualquer modo, posto a matéria ser regida por lei ordinária quando deveria ser por lei
complementar.
O argumento da constitucionalidade do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, quanto a
exigência prévia do CEBAS, já foi apresentado e concluído que é regra procedimental e como tal,
possível de ser regida por lei ordinária, conforme decidido pelo STF.
Quanto aos pedidos apresentados administrativamente, relativo à certificação, e
pendentes de análise final, temos 2 cenários, mutuamente excludentes:
 Cenário 1: Caso os pedidos de revisão e concessão sejam favoráveis ao
contribuinte, e considerando que nos termos da Súmula 612 do STJ, que
determina que o ato é de natureza declaratória e retroagem a data do
pedido, levaria ao necessário cancelamento de ofício do auto de infração.
 Cenário 2: Caso os pedidos de revisão e concessão sejam contrários ao
contribuinte, em decisão final, ele não terá Certificação no período,
descumprindo o pré-requisito essencial para gozar a imunidade, motivo que
levaria procedência do lançamento e imediata cobrança do crédito
tributário.
Assim, considerando que ainda não se tem o resultado final do julgamento
administrativo dos pedidos, não há motivos para cancelar o auto de infração, que, na verdade
constitui um lançamento com o fim de resguardar o direito da Fazenda Pública caso tenha uma
decisão desfavorável ao contribuinte.
Essa sistemática está prevista nos art.26 da Lei no 12.101, de 2009, também regra
procedimental.
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou
outro lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de
que trata o art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado
nos requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
19
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o cancelará de ofício. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Contribuição para Fundos e Entidades - Terceiros
Argumenta a recorrente que a Lei no 11.457, de 2007, art. 5o, garante a isenção das
contribuições para terceiros.
Aduz ainda que a base de cálculo das contribuições parafiscais estaria limitada ao
patamar de 20 vezes o salário-mínimo vigente no país.
Quanto ao primeiro argumento, ele foi reforçado pela decisão de piso:
10. Quanto à contribuição destinada a Terceiros, a Impugnante argumenta,
inicialmente, que, embora a isenção/imunidade prevista no art. 195 da
Constituição Federal não abranja as contribuições destinadas a Terceiros, a
Entidade estaria isenta quanto ao recolhimento dessas contribuições com base no
§ 5o, do art. 3o da Lei no 11.4572 , de 16 de março de 2007.
10.1. A esse respeito, impende ressaltar que a previsão legal de isenção das
contribuições para Terceiros não é questionada pela Autoridade Fiscal. Aliás,
cabe frisar que a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
dispensa a contribuição para Terceiros em relação a Entidades isentas na forma
da Lei no 12.101, de 2009:
Art. 231 ....
(...)
§ 2o A entidade isenta na forma da Lei no 12.101, de 2009, fica dispensada
da contribuição devida por lei a terceiros, nos termos do § 5o do art. 3o da
Lei no 11.457, de 2007. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1071, de 15 de setembro de 2010)
Ocorre que o lançamento justamente ao excluiu a possibilidade do gozo da
imunidade/isenção da contribuição patronal impediu, como consequência, a isenção das
contribuições para terceiros.
Também não procede o argumento que a autuação deveria ter observado o limite
de 20 (vinte) salários-mínimos na apuração das correspondentes bases de cálculo, conforme
previsto na Lei no 6.950, de 1981.
A citada lei prevê:
“Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no
6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte)
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O limite a que se refere o presente artigo aplica se às
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros” (grifei)
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
20
Ela foi alterada pelo Decreto-Lei no 2.318, de 1986:
“Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981”. (grifei)
O argumento do contribuinte é que o artigo somente revogou o caput do art. 4a da
Lei 6.950, permanecendo a limitação do parágrafo único para as contribuições parafiscais.
A Lei no 9.424, de 1996, art. 15 e Lei no 9,766, de 2006, art. 1o, que regem a
cobrança do FNDE, editadas posteriormente ao Decreto-Lei considerado, preveem como base de
cálculo da contribuição social é a totalidade da remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados.
O assunto é controverso e foi aceito sob o tema 1079, pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática de recursos repetitivos.
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos
termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu
texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
O recurso especial foi apreciado pelo STJ que decidiu pela inexistência da
limitação.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO
DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual
Civil de 2015.
II – Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da
Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de
20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às
parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
III – Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre
a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade
dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com
relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.481 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720708/2022-19
21
IV – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se,
nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do
Decreto Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981)
determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam
a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e
parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite
máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto
para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC,
assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições
previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI,
SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários
mínimos.
V – Recurso especial das contribuintes desprovido.
(Acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1898532 - CE (2020/0253991-6- Relatoria da
Ministra Regina Helena Costa – julgamento em 13/03/2024)
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 543
DF CARF MF
Original